Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1017901-10.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a fim de, essencialmente, garantir a aplicação da lei penal.
2. Fatos relevantes: (i) paciente teria praticado o delito de homicídio qualificado; (ii) prisão preventiva decretada para, essencialmente, garantir aplicação da lei penal; (iii) irmão do paciente informou que, após o delito, ele empreendeu fuga; (iv) restaram infrutíferas diversas tentativas de citação do paciente; (v) paciente somente foi encontrado após 17 anos, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva em outra unidade da Federação.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) há fundamentos concretos para justificar a necessidade da prisão preventiva motivada na garantia da aplicação da lei penal; (ii) a custódia cautelar atende ao requisito da contemporaneidade; (iii) existe excesso de prazo para formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal.
6. Na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, pois optou por empreender fuga do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente 17 anos, quando foi encontrado em outra unidade federativa.
7. Descabe falar-se em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio.
8. Não se verifica o alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o feito só permaneceu suspenso por longo período em decorrência da falta de citação pessoal do paciente, que se manteve em local incerto e não sabido exclusivamente por vontade própria.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 947.429/MG; STF, AgR no HC n. 192.519; Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017901-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), ERONI BENTO CORREIA - CPF: 013.840.471-23 (INTERESSADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), ERONI BENTO CORREIA - CPF: 013.840.471-23 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO CARLOS PRADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a fim de, essencialmente, garantir a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado o delito de homicídio qualificado;
(ii)
prisão preventiva decretada para, essencialmente, garantir aplicação da lei penal;
(iii)
irmão do paciente informou que, após o delito, ele empreendeu fuga;
(iv)
restaram infrutíferas diversas tentativas de citação do paciente;
(v)
paciente somente foi encontrado após 17 anos, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva em outra unidade da Federação.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
há fundamentos concretos para justificar a necessidade da prisão preventiva motivada na garantia da aplicação da lei penal;
(ii)
a custódia cautelar atende ao requisito da contemporaneidade;
(iii)
existe excesso de prazo para formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal apenas deve ocorrer quando existem elementos concretos acerca da intenção do paciente de se subtrair à aplicação da lei penal.

6. Na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, pois optou por empreender fuga do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente 17 anos, quando foi encontrado em outra unidade federativa.

7. Descabe falar-se em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando há indícios concretos acerca da condição de foragido do paciente, sob pena de privilegiar aquele que se ausenta, deliberadamente, de seu domicílio.

8. Não se verifica o alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o feito só permaneceu suspenso por longo período
em decorrência da falta de citação pessoal do paciente, que se manteve em local incerto e não sabido exclusivamente por vontade própria.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 947.429/MG; STF, AgR no HC n. 192.519; Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente
Eroni Bento Correia
com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Segundo informado na petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu possível envolvimento no crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inc. II).

O impetrante alega q
ue o paciente não se ocultou da Justiça e sempre manteve vida regular no Estado de Goiás, razões pelais quais não há falar-se em fuga do distrito da culpa.

Discorre sobre excesso de prazo para formação da culpa, destacando que o feito “
permaneceu paralisado por mais de 15 anos, sem qualquer movimentação significativa por parte do Estado
”, além de salientar que a prisão preventiva carece de fundamentos contemporâneos e concretos, baseando-se exclusivamente em dados antigos e superados, como a suposta fuga.

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares na comarca, circunstância que, sob a sua óptica, demonstrariam a prescindibilidade da custódia.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 291725373).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 295424864).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 296433870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da ausência de fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva, além do alegado excesso de prazo para formação da culpa e da falta de contemporaneidade da prisão custódia cautelar.

Infere-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada em 21/novembro/2007, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente teria empreendido fuga após a prática do delito de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inc. II).

Após o recebimento da denúncia, foram realizadas tentativas de citação do paciente, todas infrutíferas, o que motivou o Juízo de origem a suspender o processo e o curso do prazo prescricional em 20/fevereiro/2008, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Somente após aproximadamente 17 anos, em 27/agosto/2024, aportou-se aos autos de origem o cumprimento de mandado de prisão no Estado de Goiás.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suma, é certo que não se pode presumir a fuga do paciente em virtude de não ter sido encontrado em seu domicílio.

Seguindo essa lógica, meras conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão com base na aplicação da lei penal, mas apenas elementos constantes nos autos que confirmem, de maneira insofismável, a intenção do agente de se subtrair à ação da justiça.

Todavia, na espécie, há elementos concretos a evidenciar o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, pois optou por empreender fuga do distrito da culpa e permanecer em local incerto e não sabido por aproximadamente 17 anos, quando foi encontrado em outra unidade federativa.

Nesse ponto, aliás, registra-se que o irmão do paciente, na data de 23/outubro/2007, prestou depoimento na fase policial e afirmou que o paciente, após a prática do delito, empreendeu fuga e “
até a presente data ninguém da família sabe de seu paradeiro
”, evidenciando que ele deixou a comarca onde ocorreu o crime com a intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal.

Em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando observada a intenção do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
, como ocorre na espécie.

Ademais, não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato em razão da suposta fuga do paciente, de modo que a sua permanência em local incerto confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Nesse sentido:

“Ressalte-se, por oportuno, que não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

Do mesmo modo, a alegada inércia estatal para formação da culpa não procede, uma vez que o feito só permaneceu suspenso por longo período em decorrência da falta de citação pessoal do paciente, que se manteve em local incerto e não sabido.

Como exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
oportuno consignar que o paciente não pode se beneficiar da própria fuga para inviabilizar, retardar ou justificar a demora da instrução processual penal, sob pena de se consagrar a impunidade e subverter os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva que regem o devido processo legal
” (id. 296453894).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

De igual modo, c
onsideradas as peculiaridades fáticas,
descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, pois inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal e impedir que o paciente volte a se furtar das obrigações processuais, não há como reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Eroni Bento Correia
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025